Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730642-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTÔNIO POSSIDÔNIO DE LIMA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Assevera que a tese recursal não exige revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem análise de lei local, a ensejarem o óbice dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. Ressalta, ainda, estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome do seu patrono, formulado por ANTÔNIO POSSIDÔNIO DE LIMA, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020